Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da dificuldade de encontrar bens expropriáveis em nome do executado, a lei autoriza a penhora de cotas sociais de sociedade titularizada pelo devedor (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.